Tribunal: TJBA
Processo: 8008324-30.2023.8.05.0256
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008324-30.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UESLEY SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADEMARIO FELICISSIMO DE ARAUJO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. BOMBEIRO MILITAR. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. EXTINÇÃO DO
MANDAMUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, ilegitimidade passiva, e inépcia da petição inicial rejeitadas.

II.
Preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída, acolhida.

I
II
.
Embora haja previsão para a concessão do adicional de periculosidade aos policiais e bombeiros militares na Lei n° 7.990/2001, o Decreto n° 16.529/2016 elenca, dentre os requisitos necessários à concessão da vantagem, a existência de laudo atestando o trabalho em condições perigosas pelo servidor, exigência esta não atendida nos autos.

IV.
A omissão Estatal em regulamentar determinado direito não permite que o Poder Judiciário, de forma genérica, abstrata e desvinculada de elementos específicos do caso concreto, conceda irrestritamente tal verba, apenas por conta do exercício da função de Bombeiro Militar.

V.
SEGURANÇA DENEGADA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8008324-30.2023.8.05.0256

em que figura como Impetrante
UESLEY SILVA DE JESUS
,

e como impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial,
ACOLHER A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
E
DENEGAR A SEGURANÇA, EXTINGUINDO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)